Tribunal: TJES
Processo: 5006332-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO CARLOS TEIXEIRA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS (ART. 368 DO CC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por FÁBIO CARLOS TEIXEIRA, suspendendo liminar de busca e apreensão do veículo em virtude da descaracterização da mora contratual diante da abusividade da capitalização diária de juros sem informação da taxa diária. A instituição financeira sustenta omissão do julgado quanto à readequação contratual e à compensação de créditos e débitos, com base no art. 368 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar a compensação de valores previsto no art. 368 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia principal, fixando a tese de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, fundamento suficiente para suspender a liminar de busca e apreensão.

A alegação relativa à compensação de créditos e débitos não integra o objeto do agravo de instrumento, configurando inovação recursal e matéria a ser analisada na instância de origem.

O recurso revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre matérias estranhas ao objeto do recurso não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.573.729/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS; STJ, AgInt no REsp n. 2.033.354/RS; STJ, AgInt no REsp n. 2.024.575/RS; STJ, REsp n. 1.826.463/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006332-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGAD
O
: FÁBIO CARLOS TEIXEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em razão do acórdão (id. 12526505) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
FÁBIO CARLOS TEIXEIRA
, para reformar a decisão de primeiro grau e suspender a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, em virtude da descaracterização da mora contratual.

Em suas razões (id. 12849122), a instituição financeira embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão. Alega que o julgado, ao reconhecer a abusividade de encargo contratual, deixou de se manifestar sobre a necessidade de readequação do contrato e a consequente compensação de créditos e débitos entre as partes, conforme o art. 368 do Código Civil.

Pede, assim, o saneamento do vício, com o objetivo de prequestionamento e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para que se analise a questão da compensação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente apreciada a questão central apresentada, qual seja, a descaracterização da mora em razão da abusividade da capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO DEFICIENTE ACERCA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FABIO CARLOS TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em razão de suposta mora contratual referente a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotivo. A parte agravante alega abusividade na cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a devida informação expressa sobre a respectiva taxa diária, requerendo a descaracterização da mora, a suspensão da decisão liminar e a restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária é abusiva; e (ii) determinar se tal abusividade descaracteriza a mora, com reflexos na validade da decisão liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, entendendo que encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracterizam a mora (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP e AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS).

A cláusula 2.1 do contrato em análise prevê capitalização diária de juros, mas não contém informação expressa sobre a taxa diária, limitando-se a indicar as taxas efetivas anual e mensal. Tal deficiência informativa subtrai do consumidor a possibilidade de estimar a evolução da dívida, contrariando precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS e AgInt no REsp n. 2.024.575/RS).

A ausência de clareza e transparência acerca da capitalização diária de juros configura abusividade contratual, que, conforme jurisprudência do STJ, descaracteriza a mora, requisito essencial para a manutenção da liminar de busca e apreensão (REsp n. 1.826.463/SC e AgInt no REsp n. 2.024.575/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária é abusiva, pois impede o consumidor de prever a evolução da dívida.

A abusividade na cobrança de encargos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando o ajuizamento e a manutenção de ação de busca e apreensão.
”

O julgado foi explícito ao adotar a tese de que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, fundamento suficiente para a suspensão da medida liminar de busca e apreensão.

A suposta omissão quanto ao instituto da compensação (art. 368 do CC) não se verifica, pois tal matéria não constituiu objeto do recurso de agravo de instrumento, que se limitou a analisar a legalidade da decisão liminar.

A discussão sobre eventual compensação de valores é questão a ser dirimida em momento processual oportuno, na instância de origem, tratando-se de manifesta inovação recursal.

No caso, o fundamento que resolveu a controvérsia recursal foi a descaracterização da mora, tornando desnecessária a análise de outros pontos que extrapolam o objeto do agravo de instrumento.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)